Tribunal: TJSP
Processo: 0008186-17.2007.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa Mobiliária dos exercícios de 2002 a 2004 – Município de Campo Limpo Paulista – Prescrição antes do ajuizamento da demanda no tocante a 3 (três) dos débitos atinentes ao exercício fiscal de 2002 – Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil – Reconhecimento da prescrição intercorrente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa Mobiliária dos exercícios de 2002 a 2004 – Município de Campo Limpo Paulista – Prescrição antes do ajuizamento da demanda no tocante a 3 (três) dos débitos atinentes ao exercício fiscal de 2002 – Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil – Reconhecimento da prescrição intercorrente no tocante aos demais débitos de 2002 e àqueles dos exercícios de 2003 e 2004 – Decurso de mais de 6 anos desde a ciência, pela Fazenda, do fracasso da primeira tentativa de penhora à satisfação dos créditos tributários – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Extinção do feito mantida – Recurso da Municipalidade não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008186-17.2007.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, são apelados
ROSILENE GONÇALVES ME e ROSILENE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008186-17.2007.8.26.0115 - Voto no 9635
2
Apelação Cível no 0008186-17.2007.8.26.0115
Apelante: Municipalidade de Campo Limpo Paulista
Apeladas: Rosilene Gonçalves - Me (e outra)
Comarca: Campo Limpo Paulista
Juíza de origem: Gabriela da Conceição Rodrigues
VOTO No 9635

APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxa Mobiliária dos
exercícios de 2002 a 2004 Município de Campo Limpo
Paulista Prescrição antes do ajuizamento da demanda no
tocante a 3 (três) dos débitos atinentes ao exercício fiscal de
2002 Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332,
§ 1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
Reconhecimento da prescrição intercorrente no tocante aos
demais débitos de 2002 e àqueles dos exercícios de 2003 e
2004 Decurso de mais de 6 anos desde a ciência, pela
Fazenda, do fracasso da primeira tentativa de penhora à
satisfação dos créditos tributários Inteligência trazida pelo
REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia
pelo E. Superior Tribunal de Justiça
Extinção do feito
mantida Recurso da Municipalidade não provido, com
observação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Campo Limpo Paulista, nos autos de Execução Fiscal por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008186-17.2007.8.26.0115 - Voto no 9635
3
proposta contra Rosilene Gonçalves - Me (posteriormente incluída a
representante legal da empresa no polo passivo da demanda), em face da r.
sentença de fls. 129/131vo, que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos
tributários, objeto da cobrança executiva, declarando extinto o feito, nos termos
dos artigos 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Alega a recorrente ter mantido postura ativa ao
longo de todo o processo, não havendo inércia de sua parte por mais de 5 anos
desde a primeira tentativa de citação, de modo que não poderia ser penalizada em
razão da dificuldade de localização dos devedores. Aduz, ainda, que o art. 927,
III, do CPC é inconstitucional, por conceder eficácia vinculante a precedentes
não previstos na Constituição Federal, devendo, assim, ser afastada a tese
firmada no REsp no 1.340.553/RS. Busca, ao final, o provimento de seu apelo.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões (fls. 141/143).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Campo Limpo Paulista promoveu, em 10/12/2007 (fls. 02vo), Execução Fiscal
em face de Rosilene Gonçalves - Me, visando à cobrança de créditos tributários
relativos à Taxa Mobiliária dos exercícios de 2002 a 2004, conforme Certidões
de Dívida Ativa encartadas a fls. 03/05.
Proferido o despacho ordenatório da citação aos
26/12/2007 (fls. 06) e efetivado o ato citatório em 25/04/2008 (fls. 09), decorreu
o prazo para pagamento dos débitos (fls. 10), buscando-se, sequencialmente, a
penhora de ativos financeiros via sistema BacenJud (fls. 11). Nenhum valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008186-17.2007.8.26.0115 - Voto no 9635
4
entretanto, foi localizado (fls. 15/17), disso tomando ciência a Fazenda Pública
em 01/09/2008 (fls. 18).
No decorrer da instrução processual, expediu-se
mandado para penhora de bens (fls. 25/26), sem sucesso (fls. 27), e incluiu-se a
representante legal da executada no polo passivo da ação (fls. 29 e 31).
Realizadas pesquisas de bens via sistemas
RenaJud e InfoJud, além de novas tentativas de penhora via BacenJud, nenhum
bem foi localizado à satisfação, ainda que parcial, dos créditos tributários em
comento.
Instada a se manifestar, ante o lapso temporal
transcorrido, acerca da prescrição, a Fazenda Pública sustentou a não ocorrência
do instituto (fls. 125/128), sobrevindo, já aos 17/01/2020, a r. sentença extinta
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional,
fixado em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
deve ser contado, no que se refere à espécie tributária de que cuidam os autos, a
partir do vencimento de suas parcelas, tais datas, in concreto, recaem sobre os
dias 30/09/2002, 30/10/2002, 30/11/2002, 30/12/2002, 30/01/2003 e 28/02/2003
(para o exercício de 2002), 31/07/2003, 30/08/2003, 30/09/2003. 31/10/2003,
30/11/2003 e 31/12/2003 (exercício de 2003) e 30/07/2004, 30/08/2004,
30/09/2004, 30/10/2004, 30/11/2004 e 30/12/2004 (exercício de 2004), conforme
CDA's de fls. 03/05.
Evidencia-se, dessa maneira, que, na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008186-17.2007.8.26.0115 - Voto no 9635
5
propositura da demanda (10/12/2007 - cf. fls. 02vo), os lustros prescricionais dos
créditos com vencimentos em 30/09/2002, 30/10/2002 e 30/11/2002 já haviam se
exaurido; o mais recente deles, como exemplo, aos 30/11/2007 (cf. fls. 03).
Daí porque, em relação a tais créditos, nem
sequer se poderia discorrer acerca de prescrição não originária, a teor da nova
redação do inciso I do art. 174 do Código Tributário Nacional (de acordo com a
data em que ajuizada a Execução Fiscal), porquanto o quinquênio legal
consumou-se antes mesmo da propositura da demanda.
Incide, diante desse panorama, a Súmula no 409
do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício
(art. 219, § 5o, do CPC)”.
A extinção da demanda executiva, nesse passo,
há de resultar do indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 332, §
1o e 487, inciso II, ambos do vigente Código de Processo Civil.
Isso porque, em consonância ao que reza o art.
487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às
partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se enquadra na
apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva da parte
contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008186-17.2007.8.26.0115 - Voto no 9635
6
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o inciso II
do art. 487 - conduzir à 'improcedência liminar do
pedido' (art. 332, § 1o). Ressalvado este caso - que
acaba excepcionando, em última análise, também o
art. 9o -, o proferimento da sentença com este
fundamento depende da prévia oportunidade de as
partes manifestarem-se a respeito.”
No que se refere aos débitos com vencimentos
em 30/12/2002, 30/01/2003 e 28/02/2003 e aos relativos aos exercícios fiscais de
2003 e 2004, acima detalhados, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I,
do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar no 118/05, o despacho
ordenatório da citação, prolatado em 26/12/2007 (fls. 06), interrompeu seus
lapsos prescricionais, iniciando-se, no dia útil subsequente a ele, novo prazo
prescricional comum, com término em 26/12/2012.
Sucede que, por não terem sido localizados, in
casu, bens passíveis de penhora, havia mesmo de prevalecer, consoante bem
decidido pela d. Magistrada a quo, o atual posicionamento do E. STJ, emanado
do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, e cujo Acórdão foi submetido ao
regime de recursos repetitivos, de acordo com o qual considera-se iniciado
automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF quando,
frustrada a citação do devedor ou não encontrados bens sobre os quais pudesse
incidir a penhora, a Fazenda Pública for devidamente intimada desse fato pelo
Juízo. Confira-se trecho da ementa desse v. Decisum:
“(...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008186-17.2007.8.26.0115 - Voto no 9635
7
da Fazenda Pública a respeito da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;”
(grifos no original)
Na hipótese em testilha, a intimação da Fazenda
acerca do insucesso da primeira tentativa de penhora ocorreu em 01/09/2008 (fls.
18), de modo que os prazos consecutivos de um ano de suspensão e cinco anos de
prescrição se findaram, respectivamente, em 01/09/2009 e 01/09/2014.
Transcorrido, portanto, o prazo de seis anos
contados da ciência fazendária da ausência de bens penhoráveis, o Juízo pode
reconhecer a prescrição, independentemente de a Fazenda não ter sido
manifestamente inerte, conforme o § 4o do art. 40 da LEF e a jurisprudência
vinculante já citada.
Por derradeiro, não socorre a Municipalidade
recorrente a alegação de inconstitucionalidade do art. 927, inciso III, do CPC, o
qual prevê a observância obrigatória dos precedentes firmados em sede de
Recursos Repetitivos, como no caso do REsp no 1.340.533/RS, aqui aplicado.
Isso porque a aplicação da tese firmada no referido precedente se amolda ao caso
concreto independentemente de sua força vinculante, por trazer a melhor
interpretação acerca da sistemática de aplicação do art. 40 da Lei de Execução
Fiscal, a despeito do teor imperativo previsto no dispositivo processual atacado.
Desse modo, o reconhecimento da prescrição
dos débitos merece ser mantida, com a observação de que o motivo de extinção
dos débitos de 2002 com vencimentos em 30/09/2002, 30/10/2002 e 30/11/2002
é diverso do aplicado aos demais daquele mesmo exercício fiscal e aos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008186-17.2007.8.26.0115 - Voto no 9635
8
vencimentos em 2003 e 2004, como explicitado alhures.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade, com observação.
Silvana M. Mollo
Relatora